Tribunal: TJPA
Processo: 0831987-34.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831987-34.2017.8.14.0301

APELANTE: ROSINALDO ABILIO MARTINS PEREIRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DO SALÁRIO DE ACORDO COM SALÁRIO-MÍNIMO. INVIABILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A REMUNAÇÃO GLOBAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL PELA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. EXERCÍCIO DE DIREITO DE AÇÃO. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Apelante pretende a reforma da sentença para ser reajustado o valor do salário base ao salário mínimo vigente, assim como para receber adicional de insalubridade em grau máximo.

2.

Requer a condenação do município ao pagamento de danos morais e materiais.

3.

Contudo, vislumbra-se a impossibilidade de acolhimento do apelo, vez que o valor do salário correspondente ao salário mínimo deve considerar a remuneração global, e não somente o salário base.

4.

Ademais, o reajuste no pagamento do adicional de insalubridade depende de perícia. O que não se produziu no presente caso.

5.

E, por fim, não restam configurados danos moral e material que enseje reparação.

6.

Recurso Conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ROSINALDO ABILIO MARTINS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedentes os pedidos constantes na AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Na origem, o apelante ajuizou ação ordinária em que alegou ser servidor municipal, ocupante do cargo de Agente de Serv. Urbano, recebendo 01 (um) salário mínimo como salário base.

Aduziu que, a despeito da previsão do art. 18, IV da Lei Orgânica do Município de Belém, o Município de Belém deixou de atualizar o seu vencimento ao mínimo vigente desde 2016.

Além disso, apontou que, por exercer o cargo de Gari, trabalhando o tempo todo mantendo contato constante com lixo urbano, faz jus a adicional de insalubridade no percentual de 40%, mas que recebe adicional de insalubridade grau médio, 20%.

Sustentou que a postura do Município de Belém gerou danos extrapatrimoniais ao autor, pelo pretende a condenação deste em indenização por danos morais.

Devidamente citado, o Município de Belém apresentou contestação (Id. 5352436).

Irresignado,
ROSINALDO ABILIO MARTINS PEREIRA
interpôs apelação (Id. 5352470) sob a alegação de que a Lei Orgânica do Município de Belém estipula que o vencimento do servidor público não poderá ser inferior ao salário mínimo vigente.

Defendeu que por exercer a função de GARI, trabalha em contato com lixo, motivo pelo qual faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), todavia recebe o adicional em grau médio (20%).

Aduz que faz jus a reparação por danos morais sofridos em razão da mora contumaz do Município de Belém em pagar sua remuneração no valor correto.

Requereu o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados.

O Município de Belém não apresentou contrarrazões (Id. 5352473 - Pág. 1).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A matéria recursal diz respeito à pretensão do apelante para que o Município de Belém seja condenado à realizar a revisão/reajuste de seu vencimento-base, para adequá-lo ao salário mínimo vigente, assim como para pagar o adicional de insalubridade em grau máximo e reparar os danos morais, em razão do pagamento da remuneração abaixo do devido.

Verifico que as alegações do apelante são objeto de entendimento reiterado no âmbito deste Eg. TJPA, conforme passo a expor.

Inicialmente, no que diz respeito à pretensão do apelante para que seu vencimento base seja correspondente ao salário mínimo vigente, o Supremo Tribunal Federal assentou que a garantia constitucional de que os servidores públicos não podem perceber remuneração aquém do salário mínimo se aplica a remuneração global e não ao vencimento base.

Veja-se:

“SALÁRIO BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República refere-se à remuneração e não ao salário-base” (AI 567.634-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2007).

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PISO DE VENCIMENTO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 197.072, 199.098 e 265.129, firmou o entendimento de que o artigo 7º, IV, combinado com o artigo 39, § 2º, ambos da Constituição, se refere à remuneração total recebida pelo servidor em atividade e não apenas ao vencimento-base. Agravo Regimental a que nega provimento” (RE 369.010-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 16.6.2006).

No âmbito do TJPA, há precedentes neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE SERVIDOR DE REAJUSTE DE ACORDO COM SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO. REMUNERAÇÃO MÍNIMA LEVA EM CONSIDERAÇÃO A REMUNAÇÃO GLOBAL E NÃO A REMUNERAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A ADEQUAÇÃO DO ADICIONAL PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(7993615, 7993615, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Desta forma, não deve prosperar a alegação do apelante de adequação do vencimento-base ao salário mínimo vigente ao tempo da percepção.

No que tange ao pedido de adicional de insalubridade em grau máximo, considero que depende de perícia para que sejam analisados os parâmetros de insalubridade regulados na ordem jurídica brasileira.

Assim, não há como acolher tal pretensão sem lastro em exame técnico que garanta a observância dos graus de exposição a agentes insalubres conforme previsão legal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ÁREA DA SAÚDE. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas. 2. Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade. Do contrário, não há obrigação de Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança. 3. Para tal, antes, a lacuna referida deveria ser sanada mediante o competente mandado de injunção. Desse modo, ainda que haja previsão do referido adicional no art. 73 da Lei nº 2.177/05, acima referida, tal adicional não pode ser garantido, em razão da ausência de definição dos graus e dos percentuais do mencionado benefício. 4- A analogia das

legislações estaduais e municipais com a Lei n. 8.112/90 somente é possível se houver omissão no tocante a direito de cunho constitucional, que seja autoaplicável, bem como que a situação não dê azo ao aumento de gastos; em suma, ela precisa ser avaliada caso a caso e com parcimônia. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 00008506320158140034 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/09/2018).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE SERVIDOR DE REAJUSTE DE ACORDO COM SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO. REMUNERAÇÃO MÍNIMA LEVA EM CONSIDERAÇÃO A REMUNAÇÃO GLOBAL E NÃO A REMUNERAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A ADEQUAÇÃO DO ADICIONAL PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(7993615, 7993615, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Por fim, quanto à pretensão de reparação por danos morais, não há direito do apelante pois não se verificou qualquer ato ilícito praticado pelo ente público apelado.

Outrossim, já se assentou que o inadimplemento no pagamento de vencimentos de servidor não constitui ato ilícito que ocasiona abalo moral de natureza presumida, na medida em que há divergência sobre a interpretação de lei, sendo exigível a comprovação pelo servidor de que houve efetivo abalo moral na sua imagem ou honram subjetiva, ônus do qual não se desincumbiu na espécie.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PACAJAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E SALÁRIO DO MÊS OUTUBRO/2014. INADIMPLEMENTO. CARACTERIZADO.
ABALO MORAL. NÃO COMPROVADO
. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF E DO TEMA 905/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - In casu as provas dos autos demonstram que o apelado/autor é servidor efetivo, que exerce o cargo de agente comunitário de saúde no Município de Pacajas junto a Secretária Municipal de Saúde e recebeu adicional de insalubridade até o mês de agosto/2014 e o benefício deixou de ser pago à partir de setembro/2014, mas foi restabelecido a partir de março/2016, conforme se verifica dos contra cheques juntado no ID-434516 - Pág. 05/17, portanto, restou caracterizado o fato constitutivo do direito do apelado, tendo em vista a existência de previsão legal dos benefícios no art. 65, incisos II e IV, e art. 71, §1.º, da Lei Municipal n.º 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais) e que a própria administração municipal já vinha pagando o benefício e abruptamente suprimiu o mesmo, ensejando assim a redução inconstitucional e ilegal de vencimentos do servidor, posto que o apelante não logrou êxito em comprovar a

(6492235, 6492235, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-24)

Por fim, quanto ao pedido de dano material decorrente da contratação de advogado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que “A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça (AgRg no AREsp 516277/SP,

QUARTA

TURMA,

Relator

Ministro

MARCO

BUZZI,

DJe de 04/09/2014).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e voto pelo seu
DESPROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85 do CPC, verba cuja exigibilidade permanece suspensa na forma do artigo 98, § 3º do NCPC, em razão do deferimento ao apelante do benefício da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 15/12/2022